Tribunal: TJES
Processo: 5000823-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000823-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALINNE BAPTISTA GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO E COAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL
. A REQUERENTE RELATA QUE FIRMOU DOIS CONTRATOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO REQUERIDO, SENDO DESCONTADA A IMPORTÂNCIA DE R$ 705,29 (SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) EM SEU VÍNCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E R$ 550,90 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) EM SEU VÍNCULO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ALÉM DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTOS DIRETOS EM SUA CONTA NO VALOR DE R$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS). PORÉM, DESDE JANEIRO/2020, O REQUERIDO PASSOU A EMBUTIR NAS COBRANÇAS DOS EMPRÉSTIMOS, RUBRICAS JAMAIS CONTRATADAS (EX. PRÊMIO SEGURO, DÉBITO AUTORIZADO BANESCARD, DENTRE OUTROS). EXPÕE QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO REQUERIDO ESTÁ LIMITANDO A INTEGRALIDADE DE SEU SALÁRIO. REQUER PELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, A FIM DE QUE O REQUERIDO CESSE OS DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM SUA CONTA CORRENTE. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES, PORTABILIDADE DOS CONTRATOS PARA O BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE (R$ 25.275,38), ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NO MÉRITO, PONTUA QUE A AUTORA CONFESSA, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, ESTAR INADIMPLENTE (CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO). PONDERA QUE EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO
BANESCARD
, EXISTE CLÁUSULA QUE AUTORIZA O LANÇAMENTO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE, DESDE QUE A CORRENTISTA TENHA SALDO DISPONÍVEL, ATÉ QUE, SOMADOS, COMPLETEM O VALOR MÍNIMO DA FATURA. ADUZ QUE, EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO
BANESTES VISA
, O PROCEDIMENTO É O MESMO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. SUSTENTA QUE RESTAM VALORES EM ABERTO, REFERENTE AOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO
VISA
E
BANESCARD
, ALÉM DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 17-086832-00 E PESSOAL Nº 17-047574-00. PUGNA, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
"
[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO o requerido a: i) restituir à autora a importância de R$ 25.275,38 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar de cada retenção indevida e; ii) pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 6167700. Sem custas e honorários, ex vi legis.

[...]
”.
(4) RECURSO DO BANCO.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA.
SUSCITA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA, POSTO QUE, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, A MESMA POSSUÍA DOIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E, POSTERIORMENTE, TERIA BUSCADO O ATENDIMENTO GERENCIAL POR MEIO DO
APP
DA INSTITUIÇÃO, SOLICITANDO, NA OPORTUNIDADE, A SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, TENDO AINDA SIDO INFORMADA DA INCIDÊNCIA DE JUROS QUE OCORRERIA POSTERIORMENTE AO PRAZO DA SUSPENSÃO SOLICITADA. ADUZ QUE, ATENDENDO AO PEDIDO DA SOLICITANTE, O BANCO SUSPENDEU O EMPRÉSTIMO PELO PERÍODO PLEITEADO PELA AUTORA E, APÓS O DECURSO DO PRAZO, AS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VOLTARAM A SER DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA DEMANDANTE. QUANTO AOS ALEGADOS DESCONTOS INDEVIDOS OCORRIDOS NA CONTA DA RECORRIDA, O RECORRENTE SUSTENTA QUE O FUNDO INVESTIDOR TRATA-SE DE UMA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE, DE ACORDO COM O PRODUTO CONTRATADO PELA REQUERENTE, SENDO FEITO, DA MESMA FORMA, O RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS APLICADOS QUANDO EXISTE UMA MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO NA SUA CONTA CORRENTE. EXPÕE AINDA QUE, NO QUE TANGE AOS SEGUROS, A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS MESMOS, NÃO SENDO PERMITIDO À RECORRENTE, DE FORMA UNILATERAL, ROMPER COM OS DESCONTOS REFERENTES AOS SEGUROS CONTRATADOS, SEM QUE SEJA DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(5) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
PRELIMINARMENTE:

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE DE FORMA INTEMPESTIVA.
EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORA INTERPOSTO, PELA MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) PRELIMINAR.
NÃO ACOLHIMENTO, VISTO QUE HÁ NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS QUE TORNAM POSSÍVEL A CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO, RAZÃO PELA QUAL RESTA DESNECESSÁRIO O DESENTRANHAMENTO DO CONTEÚDO APRESENTADO PELO RECORRENTE.
(6) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE CONSOANTE INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS,
A RECORRIDA CONFESSA TER TIRADO UMA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, RAZÃO PELA QUAL SOLICITOU A SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CUJA SOLICITAÇÃO FORA ATENDIDA PELO BANCO RECORRENTE.
POSTERIORMENTE, A DEMANDANTE RECLAMOU SOBRE OS DESCONTOS EFETUADOS PELO REQUERIDO EM SUA CONTA CORRENTE, BEM COMO, POR RUBRICAS DAS QUAIS ALEGA DESCONHECER. POIS BEM, NO CASO VERTENTE, RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SURGINDO, ASSIM, OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DESSES VALORES. E MAIS, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, QUE A FORMA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO SERIA O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR E, AINDA, MEDIANTE TERMO SUBSCRITO PELA REQUERENTE (ID. 2650802 E 2650805), EM CASO DE PARCELA NÃO DESCONTADA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, FICA AUTORIZADO O DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. MOSTRA-SE IGUALMENTE INSUBSISTENTE A TENTATIVA DA DEVEDORA DE CONVENCER ESSE JULGADOR NO SENTIDO DE QUE LHE FOI CONCEDIDA MORATÓRIA DE 180 DIAS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS SEM QUALQUER TIPO DE ÔNUS, POR SE TRATAR DE MEDIDA QUE NÃO É USUALMENTE ADOTADA POR INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, CABENDO À PARTE AUTORA ESTA COMPROVAÇÃO. ORA, SE O CONTRATO PERMANECEU COM SUAS COBRANÇAS SUSPENSAS POR 180 DIAS, POR CERTO QUE ESSES VALORES E ENCARGOS SERIAM COBRADOS EM MOMENTO POSTERIOR, ACUMULANDO, AINDA MAIS, O DÉBITO EXISTENTE. O QUE VERIFICO É QUE A REQUERENTE, PELOS INFORTÚNIOS DA VIDA, ACABOU ENVOLVENDO-SE EM UM CARROSSEL DE DÍVIDAS, CONTRATANDO SEMPRE NOVOS EMPRÉSTIMOS DESDE O ANO DE 2016, QUE CULMINARAM, DADA A INADIMPLÊNCIA, COM O COMPROMETIMENTO DE SUA RENDA. MAS ESSE COMPROMETIMENTO NÃO FOI SÓ COM RELAÇÃO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONCOMITANTE, A REQUERENTE, CONFESSADAMENTE, DEVIA VALORES DECORRENTES DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO VISA E BANESCARD, POSTO QUE EM NENHUM MOMENTO NEGA A EXISTÊNCIA DELES, MAS APENAS QUESTIONA QUE ESTAVAM SENDO FEITOS DÉBITOS EM SUA CONTA BANCÁRIA SEM SUA AUTORIZAÇÃO, PROCEDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, NÃO PODE SER CONSIDERADO ABUSIVO, POSTO QUE CONSTA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE A LEGALIDADE QUANTO AOS DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA, SEJA QUANDO NÃO HÁ MARGEM PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, SEJA COM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DAS PARCELAS MÍNIMAS EM ABERTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO, ENTENDO, NO CASO CONCRETO, NÃO SER POSSÍVEL, SEM A AJUDA DE UMA PROVA PERICIAL, VERIFICAR A LEGALIDADE DOS DESCONTOS APRESENTADOS. DIGO ISSO POIS, ANALISANDO OS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, OBSERVO QUE HÁ, EM PERÍODOS CONTEMPORÂNEOS, DÉBITOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO, DÉBITOS QUE ERAM REALIZADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, ADVINDOS DE CONTRATOS DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (E NÃO APENAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS), NÃO EXISTINDO NOS AUTOS MEIOS DE SE VERIFICAR A CORREÇÃO DESSES VALORES QUE, EMBORA DEVIDOS PELA REQUERENTE, PODEM TER SIDO COBRADOS EM DUPLICIDADE OU EM EXCESSO. REGISTRO QUE, NO CASO CONCRETO, COMO AFIRMADO, A REQUERENTE ENVOLVEU-SE EM UMA SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, RESSALTANDO A SUA POSIÇÃO DE VULNERABILIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO, O QUE ME PERMITE, DENTRO DOS LIMITES DO DIRIGISMO CONTRATUAL, ADOTAR MEDIDAS, AINDA QUE PROCESSUAIS, PARA PARIDADE DE ARMAS NA RELAÇÃO ADJETIVA. NESSA TOADA, ENTENDO POR ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA SE VERIFICAR COM HIGIDEZ A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS QUE ERAM FEITAS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE, E TAMBÉM, QUAL A REPERCUSSÃO NO SALDO DEVEDOR COM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE FICOU 06 MESES COM SEU CONTRATO JUNTO AO ESTADO SUSPENSO, NÃO OCORRENDO OS RESPECTIVOS DESCONTOS. ASSIM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NO CASO CONCRETO, MOSTRA-SE INCOMPATÍVEL O PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, DE MODO QUE DEVE O PROCEDIMENTO SER EXTINTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(8).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95.
(8)
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO O RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.